Tribunal: TJDFT
Processo: 0740448-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740448-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravados: Ivo Steffen Maria José Batista Steffen D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0717759-58.2023.8.07.0001, assim redigida: “Intimo o executado para, em 24 horas, proceder a baixa da hipoteca junto ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel de matrícula no 25.993. Para tanto, vide as orientações do Cartório conforme documento ID 169146075. Expeça-se mandado de intimação pessoal, além da intimação via sistema, valendo esta última para fins de contagem do prazo. Majoro a multa diária para R$ 1.000,00 (hum mil reais) em face da resistência imotivada em cumprir a determinação proferida por esse i. Juízo, limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51615390), em síntese, que não há justificativa para a manutenção e para a majoração da multa coercitiva fixada pelo Juízo singular, tendo em vista que não foi evidenciado o respectivo descumprimento de ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o afastamento da multa coercitiva fixada pelo Juízo singular ou, subsidiariamente, a minoração do respectivo valor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51615391). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. A recorrente requer o total afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento de decisão judicial proferida pelo Juízo singular. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o total afastamento ou a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, também é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Com efeito, o recurso foi interposto contra um ato processual que a despeito de ter sido intitulado como “decisão” tem a natureza jurídica evidente de despacho, pois é destituído de conteúdo decisório. Note-se que o Juízo singular limitou-se à promover a intimação da agravada para “em 24 horas, proceder a baixa da hipoteca junto ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel de matrícula no 25.993”. Além disso o Juízo singular singelamente majorou o valor da multa coercitiva já fixada em decisão anteriormente proferida. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Feitas essas considerações, deixo de conhcer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator